Tribunal: TJPA
Processo: 0808795-68.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808795-68.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DORINALDO MOURA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL RURAL. DISCUSSÃO QUANTO AO TIPO DE IMÓVEL: URBANO OU RURAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito fiscal em que se discute a legalidade ou não da cobrança de IPTU sobre imóvel localizado na zona rural do Município agravado além do desproporcional aumento anual do valor do imposto, sem qualquer ato legal para tanto.

II-
In casu
, entendo configurado os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, na medida em que se verifica o periculum in mora em favor do agravante ao mesmo tempo em que não se vislumbra a ocorrência de dano irreparável ao erário, visto que, se ao final da ação de conhecimento restar provada a improcedência das alegações do autor/agravante, o ente público poderá voltar a cobrar o crédito tributário normalmente.

III- Recurso conhecido e provido. Decisão
a quo
reformada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
, interposto por
DORINALDO MOURA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba
, proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
(Proc. n. 0000579-79.2018.8.14.0024),
tendo como ora agravado o
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada,

nos seguintes termos:

“(...) Na realidade, independentemente da constituição ou não da mencionada comissão, não há no feito indícios firmes dos quais se possa defluir que o tributo impugnado sofreu efetiva majoração e não apenas mera correção. (...)

Dessa forma, considerando a ausência de um dos requisitos autorizadores, indefiro a liminar pleiteada. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 1139301), narra que ajuizou a ação originária tendo em vista que, embora seja proprietário do imóvel localizado em zona rural do Município de Itaituba, vem sofrendo a cobrança do imposto de IPTU, lançado pelo Município agravado a partir de 2012, além da Municipalidade, anualmente, aumentar o valor de tal imposto, sem qualquer ato legal para tanto.

Aduz que a partir de 2015 houve uma significativa majoração do imposto em 35% (trinta e cinco por cento), o que se tornou mais absurdo ainda nos anos de 2016 e 2017, quando este aumento foi no patamar de 1.125% (mil cento e vinte e cinco por cento), muito acima de qualquer índice inflacionário, apontando violação ao princípio da legalidade em razão da majoração do tributo sem ato legal que a autorize.

Argui que não merece prosperar o argumento apresentado pelo agravado em sede de contestação, de que o aumento decorre da progressividade do tributo, visto que para instituir a progressividade, o Município deveria ter notificado o proprietário, ora agravante, para que no prazo de 01 (um) ano promovesse o parcelamento ou edificações cabíveis, o que não foi feito, além dos aumentos não obedecerem as alíquotas descritas nos incisos I a IV do art. 22 do Código Tributário Municipal - CTM.

Aponta ainda que o Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257/01, que regulamenta os arts. 182 e 183 da CF, prevê que a alíquota não pode exceder o dobro do valor referente ao ano anterior e, jamais, pode ultrapassar a alíquota de 15% (quinze por cento), o que não se verifica no presente caso.

Assevera que a Constituição Estadual, em simetria ao que dispõe a Constituição Federal, introduziu no ordenamento jurídico estadual o princípio da legalidade tributária, vedando os entes federados submetidos a Constituição Estadual de criar ou majorar tributos por outra via que não lei em sentido estrito.

Sustenta que o CTN, na qualidade de norma geral sobre direito tributário, defini como base de cálculo do IPTU o valor venal do imóvel, o que foi seguido pelo CTM de Itaituba, todavia, os art. 16, 17 e 18 da norma municipal dispõe que o valor venal dos imóveis será obtido mediante a utilização de cálculos objetivos, baseados em critérios técnicos, ou seja, será fixado unilateralmente pela Administração Pública.

Informa que até a presente data, mesmo após 05 (cinco) anos da edição do código tributário municipal, o Município de Itaituba não constituiu a comissão de avaliação para instituir e rever anualmente a Planta Genérica de Valores de Terrenos, justamente onde deveria restar fixada a base para apuração do valor venal do imóvel, utilizando-se, em contrapartida, do previsto no §2º, do art. 17, do CTM, que autoriza que a Administração Pública, realize, de ofício, a avaliação do valor venal dos imóveis, para fins de lançamento do referido tributo.

Defende que na espécie, há clara omissão do Poder Executivo Municipal, que prefere, arbitrariamente, estabelecer o valor venal dos imóveis e revisá-los, anualmente, do que constituir a comissão de avaliação prevista em lei para tal finalidade.

Pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela recursal antecipada, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de minha lavra (ID 1373953) deferi a tutela recursal pretendida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1610706).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interessa público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1666533).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que indeferiu a tutela antecipada que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário proveniente de cobrança de IPTU de imóvel localizado em zona rural do Município agravado, além de discutir o desproporcional aumento anual do valor do imposto.

Extrai-se dos autos que inicialmente existe uma discussão acerca da natureza do imóvel objeto da cobrança, se rural ou urbano, na medida em que o Município requerido afirma tratar-se de imóvel urbano, enquanto que o autor/agravante defende ser imóvel rural.

Além deste entrave, existe ainda a contenda em relação ao excessivo aumento do valor do imposto, que segundo consta nas razões do agravo a partir do ano de 2015 houve uma majoração no percentual de 35% (trinta e cinco) por cento, o que se tornou mais discrepante ainda nos anos de 2016 e 2017 quando este aumento foi para o patamar de 1.125% (mil cento e vinte e cinco por cento).

Ora, em uma breve análise, constata-se que tal majoração encontra-se bem acima de qualquer índice inflacionário, o que deve ser melhor apreciado durante a ação de conhecimento.

Por estarmos diante de um Juízo perfunctório, próprio desta fase recursal, no caso sub examine, mostram-se preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar quais sejam, o
fumus boni júris
e o
periculum in mora
.

A fumaça do bom direito mostra-se presente na medida em que existe a discussão acerca da natureza do imóvel, se urbano ou rural, sem a qual, torna-se impossível afirmar a legalidade ou não da cobrança do imposto.

O perigo da demora, por sua vez, se faz presente nos danos irreparáveis que o Agravante sofreria em seu património caso fosse obrigado a pagar o débito cobrado, o que poderia comprometer a sua própria subsistência.

Segundo o exposto no art. 151 do CTN, existem hipóteses distintas que permitem a suspensão da exigibilidade do crédito. Uma delas, é o depósito integral do crédito tributário (inciso II). Contudo, o deferimento de liminar ou tutela antecipada, seja em mandado de segurança, seja em outras ações, também suspende a exigibilidade do crédito (inc. IV e V), e nesses casos, não é necessário o prévio depósito do montante integral da dívida.

Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de prejuízo irreparável ao erário, haja vista que, se ao final da ação de conhecimento restar provada a improcedência das alegações do autor/agravante, o Ente Público poderá voltar a cobrar o crédito tributário normalmente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO (ART. 151, V, DO CTN).

EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA E DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA. VIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1121313/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 09/12/2009)

Ademais, não sendo possível analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que se trata de juízo provisório que não comporta o exame exaustivo do mérito, vê-se que a pretensão do agravante comporta provimento, sendo que maiores digressões a respeito das questões trazidas não são convenientes nesta oportunidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e antecipação do julgamento, razão pela qual parece-nos correto o deferimento da liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Dorinaldo Moura da Silva
, reformando a decisão
a quo
, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final da ação anulatória de débito fiscal, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020